Tribunal: TJSP
Processo: 0050709-78.2019.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Correção Monetária
Órgão julgador: Campos Mello (Pres. da Seção de Direito Privado)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
conflito negativo de competência. ação de cobrança c/c indenização de danos morais, ajuizada no foro do domicílio do autor, em oposição ao disposto no art. 46, caput, do c. p. c.. demanda fundada em direito pessoal. competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. inteligência da súmula 33/stj. competência da juíza suscitada da 1a vara cível do foro regional de são miguel

Ementa:
conflito negativo de competência. ação de cobrança c/c indenização de danos morais, ajuizada no foro do domicílio do autor, em oposição ao disposto no art. 46, caput, do c. p. c.. demanda fundada em direito pessoal. competência territorial, de natureza relativa, indeclinável de ofício. inteligência da súmula 33/stj. competência da juíza suscitada da 1a vara cível do foro regional de são miguel paulista.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000291626
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Conflito de Competência Cível no
0050709-78.2019.8.26.0000, da Comarca de Barueri, em que é suscitante MM JUIZ DE
DIREITO DA 4a VARA CÍVEL DE BARUERI, é suscitado MM JUIZ DE DIREITO DA
1a VARA CÍVEL DE SÃO MIGUEL PAULISTA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da Câmara Especial do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram do conflito negativo de
competência para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito suscitada da 1a
Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista da Comarca da Capital. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIS SOARES DE
MELLO (VICE PRESIDENTE) (Presidente) e GUILHERME G. STRENGER (PRES.
SEÇÃO DE DIREITO CRIMINAL).
São Paulo, 28 de abril de 2020.
CAMPOS MELLO (PRES. DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO)
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050709-78.2019.8.26.0000 -Voto no 74697
2
Conf. de Comp. 0050709-78.2019.8.26.0000 Barueri VOTO 74697
Suscte: MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Barueri
Susctda: MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel
Paulista
CONFLITO
NEGATIVO
DE
COMPETÊNCIA.
AÇÃO
DE
COBRANÇA
C/C
INDENIZAÇÃO
DE
DANOS
MORAIS,
AJUIZADA
NO
FORO
DO
DOMICÍLIO
DO
AUTOR,
EM
OPOSIÇÃO AO DISPOSTO NO ART. 46, CAPUT, DO C. P. C..
DEMANDA FUNDADA EM DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA
TERRITORIAL, DE NATUREZA RELATIVA, INDECLINÁVEL DE
OFÍCIO. INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 33/STJ. COMPETÊNCIA
DA
JUÍZA
SUSCITADA
DA 1a
VARA
CÍVEL
DO FORO
REGIONAL DE SÃO MIGUEL PAULISTA.
Cuida-se
de
conflito
negativo
de
competência
suscitado pela MMa. Juíza de Direito da 4a Vara Cível de Barueri em
face da MMa. Juíza de Direito 1a Vara Cível do Foro Regional de São
Miguel Paulista da Comarca da Capital, nos autos de ação de cobrança
c/c indenização por danos morais proposta por Nelson Oliveira
Amâncio contra Alessandra de Camargo Gianna Gouvêa.
Argumenta a suscitante que, em se tratando de
incompetência territorial, de natureza relativa, não poderia a suscitada
ter declinado da competência de ofício, tal como previsto na Súmula no
33 do STJ. Além disso, alega que o Tribunal de Justiça firmou
entendimento de que, em se tratando de relação de consumo, a
demanda pode ser ajuizada tanto no domicílio do autor, quanto no
domicílio do réu.
Não há interesse que justifique a intervenção da
Procuradoria Geral de Justiça no feito.
É o relatório.
Está configurado o conflito negativo de competência,
pois ambas as Juízas declinaram da competência para processar e
julgar a ação, nos termos do art. 66, II, do Código de Processo Civil.
Assiste razão à Juíza suscitante.
A demanda que originou o presente conflito está
fundada em direito pessoal (sem relação de consumo) e deve ser
proposta, a princípio, no domicílio da ré, na Comarca de Barueri,
conforme art. 46, caput, do Código de Processo Civil.
Contudo,
cuida-se
de
competência
territorial
e,
portanto, relativa, que não pode ser declinada de ofício, nos termos
dos arts. 64 e 65 do Código de Processo Civil.
A propósito, esse é o entendimento firmado pelo
Superior Tribunal de Justiça, cuja súmula no 33 é clara ao estabelecer

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Conflito de Competência Cível no 0050709-78.2019.8.26.0000 -Voto no 74697
3
que: “a incompetência relativa não pode ser declarada de ofício".
Logo, não cabe ao Poder Judiciário tolher a
prerrogativa do autor de ajuizar a demanda perante o foro do seu
domicílio, localizado na Comarca de São Paulo.
Pelo exposto, conheço do conflito negativo de
competência para declarar a competência da MMa. Juíza de Direito
suscitada da 1a Vara Cível do Foro Regional de São Miguel Paulista da
Comarca da Capital.
Campos Mello
Presidente da Seção de Direito Privado